Tribunal: TJSP
Processo: 0013576-21.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) indeferido – Recurso defensivo – Inconstitucionalidade do art. 89 da Resolução 144 da SAP – Não acolhimento – Competência concorrente dos Estados para tratar sobre direito penitenciário – Deferimento da benesse – Descabimento – Requisito subjetivo não preenchido – Prática de duas faltas

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) indeferido – Recurso defensivo – Inconstitucionalidade do art. 89 da Resolução 144 da SAP – Não acolhimento – Competência concorrente dos Estados para tratar sobre direito penitenciário – Deferimento da benesse – Descabimento – Requisito subjetivo não preenchido – Prática de duas faltas graves no ano de 2018 – Má conduta carcerária – Vigência do princípio 'in dubio pro societate' – Mérito não demonstrado – Decisão mantida – Recurso improvido.